Tribunal: TJES
Processo: 0006543-89.2006.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006543-89.2006.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CERQUEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRATIVO REJEITADO.

1. Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0006543-89.2006.8.08.0008

Embargante:

Cerqueira Comércio de Combustíveis Ltda.

Embargado:

Ministério Público Estadual

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 7286762 que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela embargante contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, apreciando ação civil pública por dano ambiental aforada pelo apelado em desfavor da recorrente, julgou procedente a pretensão autoral. (fls. 481/483v, integrada pelo ato de fls. 492/493)

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão
“[...]quanto a apreciação dos pedidos e comprovações apresentadas pelo embargante, acerca da “PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE DANO, E DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE”.[...]”
, bem como
“[...]quanto ao peticionamento ID 6498091, onde comprovou-se a total e completa regularidade da área objeto da demanda[...]”
. (ID. 7410839)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão
“[...]quanto a apreciação dos pedidos e comprovações apresentadas pelo embargante, acerca da “PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE DANO, E DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE”.[...]”
, bem como
“[...]quanto ao peticionamento ID 6498091, onde comprovou-se a total e completa regularidade da área objeto da demanda[...]”
. (ID. 7410839)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado e com referência expressa à dita petição ID. 6498093, que sua irresignação não prospera, pois, com base em técnica de fundamentação aliunde anuiu com os termos da manifestação Ministerial no evento nº 6621596, no sentido de que
“[...]a matéria já foi rechaçada à exaustão, bastando fazer referência à sentença de fls. 455/462, às decisões de fls. 434 e 452/453, às contrarrazões ministeriais fls. 448/451, às manifestações ministeriais de fls. 457/460 e 480; que passam a compor a presente peça processual, tornando desnecessária qualquer reprodução. Com efeito, verifica-se que a presente demanda foi inaugurada no ano de 2006, quando foram constatados os danos ambientais causados pela sociedade empresária ré, ora recorrente. Ademais, oportunizada a reparação ambiental de forma consensual, a requerida não cumpriu satisfatoriamente o acordado (fls. 329/330). Portanto, carece de razão à apelante ao tentar afastar sua responsabilidade sobre os danos ambientais causados, em especial porque o dever de responsabilização em obrigações desta natureza independe da identificação do poluidor direto. Conforme enunciado do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 623: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. Destarte, incumbe à ré entrar em concordância com o atual proprietário para a reparação do bem, não podendo simplesmente se eximir da obrigação e alienar o bem degradado.”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.